Tribunal: TJMT
Processo: 1004118-82.2020.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004118-82.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GISLAINE MELO SILVA - CPF: 049.880.491-75 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILDO MARQUES DE ARRUDA - CPF: 570.538.041-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR GOMES DE JESUS - CPF: 010.973.511-06 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANI FOSTER DOS SANTOS - CPF: 049.045.481-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA NA AQUISIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra sentença

que condenou a apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal. A defesa p
ostula a
absolvição
ao argum
e
nto de
ausência de provas ou,
de forma
subsidi
ária
,
a
desclassificação
para a modalidade culposa do tipo penal.

II. Questão em discussão:
Há
2 (
duas
)
questões em discussão: (i) verificar se a prova dos autos autoriza a condenação pela receptação dolosa; (
ii
) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma culposa prevista no §

3º
,
do art. 180, do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudos, termos de reconhecimento, depoimentos policiais e interrogatório judicial da acusada.

2.

A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida pelas circunstâncias do caso, especialmente quando o bem é adquirido por preço vil, de pessoa desconhecida, sem comprovação da transação ou diligência mínima quanto à

sua
procedência
.

3.

Os depoimentos dos policiais civis, colhidos em ambas as fases da persecução penal e harmônicos com as demais provas constantes nos autos, revelam que a acusada foi flagrada em posse de aparelho celular produto de roubo, e
apresentou versão inconsistente quanto à origem do bem.

4
.
A ausência de comprovação da conduta culposa e a omiss
ão
da apelante ao não verificar a origem do bem, aliada à tentativa de justificar a posse com versão
isolada
do contexto probatório
, infirmam a tese desclassificatória.

5.
A
Jurisprudência
, bem como os
Enunciados das Câmaras Criminais Reunidas
deste
Sodalício

reconhecem a presunção de ciência da origem ilícita do bem nas hipóteses de aquisição em condições suspeitas e ausência de elementos que demonstrem boa-fé.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A condenação por receptação dolosa prescinde de prova direta da ciência da origem ilícita do bem, sendo suficiente a demonstração de circunstâncias que evidenciem essa ciência de forma presumida. 2. A desclassificação para a modalidade culposa exige a comprovação de ausência de dolo e a presença de culpa, o que não se verifica quando o agente adquire bem de origem duvidosa sem qualquer diligência
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 180,
caput
e §

3º, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
–
Enunciado n. 08, da TCCR;
RACrim
n. 1001705-91.2023.8.11.0013, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/12/2024;
RACrim
n. 1006611-18.2024.8.11.0037, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. em 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GISLAINE MELO SILVA
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da Ação Penal n.

1004118-82.2020.8.11.0013, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e
pagamento de
10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais, a apelante
,
sustenta a ausência de provas aptas
para sustentar a
condenação, devendo incidir, no caso concreto, o princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, alega que não houve dolo ao praticar a conduta, razão pela qual deve ser desclassificada para a modalidade culposa do tipo penal (art. 180, §

3º, do Código Penal).

Com
esses argumentos, requer o provimento do recurso para
fins de absolver a apelante do
crime que lhe fora imputado
ou, de forma subsidiária,
desclassificar
a conduta para modalidade culposa
(Id. 316565382).

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença condenatória
(Id. 316565384).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do
d.
Procurador Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defe
nsivo
(Id. 327917381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Exsurge dos autos inquisitoriais que o referido aparelho celular é produto de crime, uma vez que foi objeto de roubo, ocorrido em 27 de junho de 2019, no município de Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência a fls. 14-15/IP), tendo como vítima Fabiani Foster dos Santos. Sendo assim, em circunstâncias de tempo e local não indicadas, mas sabe-se que após o referido crime de roubo, no município de Pontes e Lacerda/MT, Gislaine Melo Silva adquiriu/recebeu/ocultou a res furtiva, sendo conhecedora de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo, haja vista que comprou de pessoa desconhecida por R$ 450,00, valor este bem inferior ao que teria originalmente. Ocorre que, no dia 04 de outubro
de 2019, uma equipe da Polícia Civil solicitou que a increpada Gislaine Melo Silva fosse até a delegacia prestar esclarecimento sobre a ocorrência de um furto em seu desfavor. Na ocasião, os policiais também receberam informações dando conta de que a increpada estava sob posse da res furtiva. Ato contínuo, as autoridades questionaram a increpada sobre o aparelho celular, ocasião em que esta afirmou que teria adquirido o aparelho em um site de compra e venda. Ao checarem o celular, os agentes da lei constataram que o bem era subtraído e prenderam a increpada em flagrante delito pelo crime de receptação
(...)
(Id. 316564895)
.

O

Juízo
de origem
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa (Id. 316565370).

Em síntese, a apelante sustenta a ausência de provas aptas a dar ensejo à condenação pugnando, ao final, pela sua absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para a sua modalidade culposa (Id. 316565382).

Contudo, não assiste razão
à
apelante.

O crime de receptação simples, pelo qual a acusada
GISLAINE MELO SILVA
foi condenada, está previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, e consiste no ato de
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte
.

No caso em questão, a materialidade e autoria delitiva comprovam-se a partir dos elementos registrados nos autos, especialmente pelo auto de prisão em flagrante (Id. 316564889
–
p.
6
),
boletim de ocorrência n. 2019.298564 (Id. 316564889 – p.
7-8
),

termo de apreensão (Id. 316564889 – p.
10
),
termo de depoimento (Id. 316564889
–
p.
11-14
)
, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 316564889
–
p. 2
5-27
)
,
auto de avaliação (Id. 316564889 – p.
42
), termo de reconhecimento de objeto (Id. 316564889 – p. 4
8
) e o
inquérito policial (Id. 316564889
–
p. 5
7
e 5
8
)
, além da prova oral colhida nos autos.

Na fase inquisitiva foram ouvidos os
i
nvestigadores
ALTAIR GOMES DE JESUS
e
GILDO MARQUE
S DE ARRUDA
, os quais declararam:

QUE no dia de hoje 04/10/2019 o investigador GILDO tinha intimado verbalmente a pessoa de GISLAINE para conversar sobre um furto que. a mesma tinha registrado no mês de junho/2019, sendo que GISLAINE veio até a delegacia na parte da tarde, que o depoente lembrou sobre uma informação recebida que afirmava que a
ex
mulher de ALEX tinha um celular que era produto de crime, ao avistar GISLAINE na delegacia indagou a mesma sobre a origem do aparelho de celular dela, a mesma afirmou que tinha comprado em um site de compra e venda, pedimos a mesma que pudesse comprovar tal negociação relatada a mesma disse que não tinha como comprovar e acrescentou que não sabia quase nada sobre a pessoa que tinha lhe vendido e entregue o celular em sua casa, diante das informações desencontradas de GISLAINE fiz a checagem do aparelho celular e constou como produto de ROUBO conforme boletim de ocorrência n° 2019.191688 no dia 27/06/2019, diante dos fatos o depoente deu voz de prisão para GISLAINE MELO SILVA pelo crime de RECEPTAÇÃO, em seguida apresentou à autoridade policial a mesma; juntamente com o celular SAMSUNG J4+ DE COR ROSA MODELO J415G

(...)
(Id.
316564889 –
p.
11
-
12)
.

QUE entrou em contato via telefone no dia de hoje 04/10/2019 pela manhã com a pessoa de GISLAINE sobre o boletim de furto, ao tempo que a mesma estava nas dependência da delegacia o INVESTIGADOR ALTAIR ao avistar GISLAINE lembrou de uma informação recebida que a ex-mulher de ALEX estaria em posse de um aparelho celular produto de crime, ALTAIR indagou a mesma sobre a origem do aparelho de celular que estava em posse, a mesma afirmou que tinha comprado em um site de compra e venda, foi pedido para que a mesma que pudesse comprovar tal negociação relatada GISLAINE disse que não tinha como comprovar e acrescentou que não sabia quase nada sobre a pessoa que tinha lhe vendido e entregue o celular em sua casa, diante das informações
desencontradas de GISLAINE, ALTAIR fez a checagem do aparelho celular SAMSUNG J4+ DE COR ROSA MOEDLO J415G e constou como produto de ROUBO conforme boletim de ocorrência n° 2019.191688 no dia 27/06/2019, diante dos fatos o depoente deu voz de prisão para GISLAINE MELO

(Id.
316564889 – p. 13-14).

Ainda na fase de investigação a vítima
FABIANI FOSTER DOS SANTOS
, em
suas declarações
, confirmou que o celular apreendido era de sua propriedade, sendo produto de roubo ocorrido em 27 de junho de 2019. Declarou:

QUE a declarante relata que é moradora da zona rural de Pontes e Lacerda, e que o marido da declarante trabalha em uma fazenda, e por isso, a declarante, por vezes dorme sozinha com sua filha que tem sete meses de idade
;
QUE, na data deste ato, a declarante já estava deitada, por volta das 20:30 horas, quando foi surpreendida, em seu quarto, por dois indivíduos que mandaram a declarante se cobrir, para não olhar para eles, e disseram que não era pra olhar no rosto deles, e perguntaram "cadê o dinheiro?"
;
QUE, os suspeitos diziam "cadê a moto? vocês têm uma moto" ao passo que a declarante disse que a moto deles estavam com o marido da declarante
;
QUE, os suspeitos, ambos armados, com armas que tinham um cano comprido, de cor preta
;
QUE, os suspeitos pediam o dinheiro, até que a declarante falou que só tinha os quarenta reais que estavam perto da tv
;
QUE, os suspeitos reviram a bolsa da declarante e pegaram o cartão da caixa econômica federal dela, que é de débito, e pediram a senha para a declarante, sendo que ela falou QUE, na conta da declarante tinha um salário mínimo, e quando foi registrar o BO, cancelou o cartão, não sabendo se chegou a ser sacado dinheiro dela
;
QUE, os suspeitos ainda reviraram o guarda roupa, jogando tudo no chão, caçaram coisas, pediram dinheiro escondido, e a declarante disse que não tinha, ao passo que eles respondiam “se achar mais dinheiro pode matar?”
;
QUE, em determinado momento eles mandaram a declarante ficar
de cabeça baixa, e não se mexer, até que a declarante esperou uns três minutos desta forma, e perguntou se havia mais alguém na casa, e como não responderam, viu que não tinha ninguém, então saiu, até que foi para estrada, chegando na vizinha, viu que eles estavam lá, e ouviu eles gritando com a vizinha "cadê o dinheiro? cadê
o dinheiro ?", e a declarante saiu correndo gritando socorro pela estrada, sendo que a declarante cuidava para ver se eles não viam, até que na estrada pediu carona, e os rapazes que deram carona ligaram para a
policia
, que foi até lá, mas não encontrou os dois suspeitos
;
QUE, a declarante descreve os suspeitos da seguinte maneira, apenas um deles foi visto bem, e é moreno, alto e magro, rosto magro, com bem pouquinha barba
;
QUE, o outro suspeito a declarante não viu bem para descrevê-lo
;
QUE, perguntado o nome da vizinha da declarante que ela viu que também estava sendo assaltada, ela relata que é IVONETE
;
QUE, no assalto também foi levado o celular da declarante que é um
Samsung
j4+, avaliado em mais de mil reais (Id. 316564889
–
p. 1
8-19
).

Em seu interrogatório, a acusada
GISLAINE MELO SILVA
afirmou:

QUE morou em ADRIANÓPOLIS por aproximadamente 01 (mês) entre os meses de junho e julho do ano de 2019 onde convivia com a pessoa ALEX SILVA, após a separação veio para PONTES E LACERDA onde reside atualmente; QUE recebeu a mensagem em seu celular do POLICIAL GILDO na manhã do dia 04/10/2019 pedindo que comparecesse na delegacia para ser verificado sobre o boletim de furto que a interrogando tinha registrado a pouco mais de 01 (um) mês, respondeu que iria na delegacia somente no período da tarde, chegou na delegacia por volta das 16:00horas sendo atendida pelo POLICIAL ALTAIR, que em conversa com o POLICIAL ALTAIR teve conhecimento que tinha uma denúncia que a interrogando estaria com um CELULAR ROUBADO, que o POLICIAL pediu para verificar o celular da interrogando SAMSUNG J4+, 32 GB, COR ROSA MODELO J415G, o policial conferiu o número de série do aparelho e confirmou que era o celular roubado conforme BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2019.191688, que disse ao POLICIAL
que tinha comprado o celular em um site de compra e venda da cidade de PONTES E LACERDA, que não sabe dizer o nome da pessoa, não tem o contato dela, afirma que comprou pelo
messenger
, pelo valor de R$ 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS), que afirma ter comprado o celular por que viu que estava bem barato, que perguntado qual seria o valor normal desse celular, respondeu a
interrogando que gira em torno de uns R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS), que não chegou a perguntar para pessoa que lhe vendeu se esse celular seria produto de roubo, que não pediu a nota fiscal para a pessoa, que foi um homem que negociou com a interrogando pelo site, mas quem foi levar em sua casa o celular foi mulher magra
, teria em torno de uns 19 (dezenove) anos, que pagou em dinheiro, que no momento que recebeu o celular em sua casa estava somente seus filhos; QUE o policial informou que devido estar com o celular roubado estava presa pelo crime de receptação, em seguida foi registrado o boletim de ocorrência (Id. 316564889 – p. 2
5
-2
7
)
(grifos meus).

Sob o crivo do contraditório, os
i
nvestigadores
ALTAIR GOMES DE JESUS
e
GILDO MARQUES DE ARRUDA
mantiveram a versão apresentada na fase inquisitorial, no sentido de que flagraram a acusada Gislaine Melo Silva em posse do celular objeto de furto (Relatório de Mídias – Id. 316565378).

Perante a autoridade judicial, a acusada Gislaine Melo Silva também manteve a versão apresentada na fase investigativa (Id. 316565378).

Diante desse quadro, verifica-se que os depoimentos prestados pelos
i
nvestigadores em ambas as fases da persecução penal associados aos demais elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, são suficientes para consolidar a condenação da apelante pela prática do crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), fulminando a tese absolutória.

Em caso semelhante decidiu este Sodalício:

(...).

Tese de Julgamento: “(...)
.
2.
A ciência da origem ilícita do bem pode ser presumida das circunstâncias e dos elementos apresentados no processo, sendo desnecessário o contato direto do agente com os autores do crime antecedente
”.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 180 e 349.

Jurisprudências relevantes citadas: TJ-DF 07134476020198070007; TJ-GO - APR: 01152885420178090137.

(N.U 1001705-91.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Dessa maneira, comprovada a prática delitiva do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP), descabido o pleito absolutório.

Por fim, a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa não se mostra adequada, tendo em vista que o art. 180, § 3º, do Código Penal estabelece requisitos específicos para a configuração da modalidade culposa, quais sejam, a ausência de dolo e a demonstração de culpa, por meio de imprudência, negligência ou imperícia do agente ao adquirir, receber ou ocultar coisa sabidamente proveniente de crime.

Entretanto,
a defesa não conseguiu
demonstra
r,
de forma suficiente, que a acusada tenha agido sem consciência da origem ilícita do celular ou que tenha adotado conduta culposa, pelo contrário, houve
a
inconsistência das informaçõe
s prestadas e ausência de diligê
ncia mínima para verificar a origem do bem,
não apresentando qualquer diligê
ncia para verificar a origem do celular, indicando que a ré tinha conhecimento da origem ilícita do celular e tentou, de alguma forma, convencer os agentes estatais de sua inocência.

Cabe registrar que em caso como o dos autos, de recep
ta
ção, sempre a versão dos acusados
é a mesma
,
de que pegou o bem de alguém que não sabe o nome e que não sabe indicar o paradeiro da pessoa. Nunca há provas a sustentar a licitude de seus comportamentos.

Sobre o tema, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mat
o Grosso ficou a seguinte tese de julgamento:

(...).
Tese
de julgamento: “1.
Para a caracterização da receptação dolosa, basta a posse consciente de bem de origem ilícita, aliada à ausência de qualquer comprovação sobre sua regularidade ou origem, sendo incabível a desclassificação para a modalidade culposa
. 2. A pena de multa e o valor unitário do dia-multa devem ser
fixados de forma proporcional à condição econômica do réu, sendo inválida a majoração sem fundamentação idônea”

(N.U 1006611-18.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) (grifos meus).

Sendo assim, diante da ausência de elementos probatórios que sustentem a ocorrência da culpa em substituição ao dolo, não se pode acolher a desclassificação pretendida, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e comprometer a correta aplicação do direito penal, o que justifica a manutenção da tipificação dolosa consignada na sentença condenatória.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo
incólume
a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025